Tribunal: TJSP
Processo: 2266505-91.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Clara Maria Araújo Xavier
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
Cumprimento de sentença – Pedido de renovação das tentativas de constrição de bens e valores, bem como das quotas sociais de propriedade dos executados – Indeferimento - Inconformismo insistindo na pretensão deduzida - Cabimento – Razoável lapso temporal decorrido desde a última tentativa - Constrição das quotas sociais - Ausência de localização e de indicação de bens à constrição – Medida

Ementa:
Cumprimento de sentença – Pedido de renovação das tentativas de constrição de bens e valores, bem como das quotas sociais de propriedade dos executados – Indeferimento - Inconformismo insistindo na pretensão deduzida - Cabimento – Razoável lapso temporal decorrido desde a última tentativa - Constrição das quotas sociais - Ausência de localização e de indicação de bens à constrição – Medida que se encontra prevista na legislação aplicável – Decisão afastada - Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000132154
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2266505-
91.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes MARIO ALBERTO
BELENTANI DE CARVALHO e CRISTIANE NOBRE KOHN, são agravados DIEGO
SILVEIRA CORRÊA e ANNA FERNANDA LIMA CORRÊA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO DE
ALCÂNTARA DA SILVA LEME FILHO (Presidente) e SALLES ROSSI.
São Paulo, 26 de fevereiro de 2020.
CLARA MARIA ARAÚJO XAVIER
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2266505-91.2019.8.26.0000 -Voto no 5893
2
VOTO No: 5893
AGRV.No: 2266505-91.2019.8.26.0000
COM. : SÃO PAULO (1a V.C.F.R. STO. AMARO)
AGTE. : Mario Alberto Belentani de Carvalho e outro
AGDO. : Diego Silveira Corrêa e outro
Cumprimento de sentença Pedido de renovação das tentativas de
constrição de bens e valores, bem como das quotas sociais de
propriedade dos executados
Indeferimento - Inconformismo
insistindo na pretensão deduzida - Cabimento Razoável lapso
temporal decorrido desde a última tentativa - Constrição das
quotas sociais - Ausência de localização e de indicação de bens à
constrição
Medida que se encontra prevista na legislação
aplicável Decisão afastada - Recurso provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a r. decisão de
fls. 157, cujo teor parte ora se reproduz:
"Pedidos genéricos, desprovidos de qualquer elemento probatório a
conferir plausível eficácia à medida pleiteada, razão pela qual os indefiro.
No mais, manifeste-se a parte exequente indicando objetivamente
bens à penhora, advertida que não será deferida reiteração de pesquisas já realizadas, no
prazo de cinco dias, sob pena de arquivamento com fundamento no artigo 921, inciso III,
do Código de Processo Civil".
Sustenta o Recorrente que seu pedido não foi genérico, tampouco
sem fundamento, ao reverso, pautou-se na legislação vigente e no melhor entendimento
jurisprudencial, porquanto as tentativas de constrição usuais já foram esgotadas,
inexistindo outros bens passíveis de penhora, não obsta que esta recaia sobre as cotas
sociais pertencentes ao Agravado. Aduz que a medida almejada encontra respaldo legal no
art. 835, IX, do Estatuto Processual vigente, restando devidamente comprovada a
participação nas empresas, era de rigor o deferimento da pretensão. Alega que não há
impedimento legal para renovação das tentativas de localização de bens (Bacenjud,
Renajud e Infojud), notadamente pelo fato de terem ocorrido há mais de um ano, restando
positiva apenas a Renajud, colaciona jurisprudência favorável à sua tese, pugnando pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2266505-91.2019.8.26.0000 -Voto no 5893
3
reforma do provimento hostilizado.
Recurso tempestivo, recolhidas as custas (fls. 13), dispensadas as
informações do juízo a quo.
Deferido, em parte, o efeito suspensivo (fls. 180/181), sem
contrariedade.
Ausente a oposição das partes acerca da realização do julgamento
virtual.
É a síntese do necessário.
A decisão questionada foi lançada em sede de ação indenizatória, em
fase de cumprimento de sentença.
Pretendem os Agravantes a reforma do provimento, alegando que o
pedido foi lastreado na legislação vigente e no melhor entendimento jurisprudencial,
porquanto as tentativas de constrição usuais já foram esgotadas, inexistindo outros bens
passíveis de penhora, inexistindo óbice à constrição das cotas sociais pertencentes ao
Agravado, ressaltando que a medida almejada encontra respaldo legal no art. 835, IX, do
Estatuto Processual vigente, restando devidamente comprovada a participação nas
empresas. Alega que não há impedimento legal para renovação das tentativas de
localização de bens (Bacenjud, Renajud e Infojud), notadamente pelo fato de terem
ocorrido há mais de um ano, restando positiva apen as a Renajud.
Em que pese a convicção da douta Autoridade monocrática, o
provimento questionado não merece subsistir.
É que forte jurisprudência vem admitido a reiteração da ordem de
bloqueio de ativos financeiros quando decorrido lapso temporal razoável desde a última
tentativa.
No caso concreto, conforme ressaltado na decisão que deferiu a
antecipação parcial da tutela (fls. 180/181), as últimas tentativas de constrição de valores e
veículos ocorreram em meados de maio de 2017 (fls. 42/45, 46, 54/57), portanto há quase
dois anos.
A este respeito já se pronunciou o Colendo Superior Tribunal de
Justiça:
"CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO
NCPC. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NÃO LOCALIZAÇÃO DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2266505-91.2019.8.26.0000 -Voto no 5893
4
BENS PENHORÁVEIS. REITERAÇÃO DO PEDIDO DE DILIGÊNCIA
VIA BACENJUD. POSSIBILIDADE, DESDE QUE OBSERVADO O
PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA,
NO CASO, DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE IMPONHAM SEJA
RENOVADA A DILIGÊNCIA. PROVIDÊNCIA INDEFERIDA COM
FUNDAMENTO NA ANÁLISE DE FATOS E PROVAS. SÚMULA No 7
DO STJ. DECISÃO MANTIDA. MULTA DO ART. 1.021, § 4o, DO
NCPC. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE
MULTA. 1. (...) 2. O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou acerca
da possibilidade de reiteração do pedido de penhora eletrônica, via sistema
Bacenjud, desde que observado o princípio da razoabilidade. (...) 6.
Agravo interno não provido, com imposição de multa" (AgInt no AREsp
1494995 / DF, Terceira Turma, Min. Rel. Moura Ribeiro, j. 30/9/2019).
Acerca do tema, confira-se como já decidiu este Egrégio Tribunal de
Justiça ao apreciar casos semelhantes:
Processual Civil. Ação de execução de título extrajudicial.
Reiteração da tentativa de localização de ativos financeiros do
agravado por meio do Sistema BACENJUD. Possibilidade. Decurso
de Lapso temporal razoável desde a última tentativa. Precedentes do
C. STJ e desta C. Corte. RECURSO PROVIDO. Agravo de
Instrumento
no
2288145-53.2019.8.26.0000, Rel. Mourão Neto,
21.01.2020.
AGRAVO DE INSTRUMENTO EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXTRAJUDICIAL INDEFERIMENTO DE NOVA TENTATIVA
DE LOCALIZAÇÃO DE BENS E ATIVOS FINANCEIROS DE
TITULARIDADE
DOS
EXECUTADOS
POR
MEIO
DOS
SISTEMAS
BACENJUD,
RENAJUD
E
INFOJUD,
COM
FUNDAMENTO
NA
REALIZAÇÃO
ANTERIOR
IMPOSSIBILIDADE OFENSA AO PRINCÍPIO DA MÁXIMA
UTILIDADE DA EXECUÇÃO - CABIMENTO DA REITERAÇÃO
DAS
DILIGÊNCIAS,
DESDE
QUE
DECORRIDO
PRAZO
RAZOÁVEL DESDE A ÚLTIMA TENTATIVA FRUSTRADA
DECISÃO REFORMADA. Recurso provido. Agravo de Instrumento
n. 2108406-23.2019.8.26.0000, Des. Rel. Edgard Rosa; j. 13/6/2019.
AGRAVO DE INSTRUMENTO Cumprimento de sentença Decisão que
indefere pedido formulado pelo exequente de pesquisa de bens passíveis
de penhora pelos sistemas Bacenjud, Infojud e Renajud - Reiteração
possível, desde que observado o princípio da razoabilidade - Pesquisas
realizadas há mais de um ano Pertinência do pedido Precedentes do STJ
e desta Corte de Justiça Decisão reformada. Recurso provido. Agravo de
Instrumento n. 2042534-61.2019.8.26.0000, Des. Rel. José Wagner de
Oliveira Melatto Peixoto; j. 19/3/2019.
Destarte, considerando o lapso temporal decorrido (quase dois anos) entre
a última pesquisa e o novo requerimento, sem que os executados tivessem adimplido com o valor
devido, era de rigor o deferimento de novas tentativas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2266505-91.2019.8.26.0000 -Voto no 5893
5
Do mesmo mesmo, no tocante a pretensa constrição das quotas
sociais, a irresignação merece vingar.
Com efeito, não há dúvida acerca da possibilidade de penhora das
cotas sociais dos sócios da empresa, ante a expressa previsão (art. 835, inciso IX, do
CPC/2015), havendo, inclusive, procedimento específico para a realização da referida
constrição judicial (CPC/2015, arts. 861 e 876, § 7o), quando ausentes outros bens
passiveis de constrição, sem que isso implique afronta ao princípio da affectio societatis.
Todavia, cumpre ressaltar que é vedada a penhora de bens da pessoa
jurídica, sem responsabilidade pela dívida exequenda, pois o executado integra apenas e
tão somente o seu quadro de associados, além disso, é cediço que o patrimônio da pessoa
jurídica é distinto da dos seus sócios.
No caso vertente, impõe observar que o cumprimento de sentença
teve início em outubro de 2016, sendo os devedores intimados para pagamento do débito
em novembro do mesmo ano, além disso, segundo consta, as outras tentativas de
constrição de bens e valores (Bacenjud) não foi integralmente frutifera, valendo ressaltar
que o Executado, ora Agravado, também não se dignou a indicar bens passíveis de
penhora.
Confira-se como já se pronunciou o Colendo Superior Tribunal de
Justiça sobre o tema:
"PROCESSO E DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. UNIÃO
ESTÁVEL. PENHORA, EM EXECUÇÃO DE ALIMENTOS, DA MEAÇÃO DO
DEVEDOR, RELATIVA ÀS QUOTAS SOCIAIS DE SUA COMPANHEIRA EM
SOCIEDADE DE RESPONSABILIDADE LIMITADA. POSSIBILIDADE, TENDO EM
VISTA O DISPOSTO NO ARTIGO 655, VI, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
TODAVIA, É MEDIDA QUE, NOS MOLDES DO PREVISTO NO ARTIGO 1.026,
COMBINADO COM O ARTIGO 1.053, AMBOS DO CÓDIGO CIVIL, SÓ PODE SER
DEFERIDA EM ÚLTIMO CASO, SE NÃO HOUVER LUCRO A SER DISTRIBUÍDO
AOS SÓCIOS. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA CONSERVAÇÃO DA EMPRESA
E DA MENOR ONEROSIDADE DA EXECUÇÃO. 1. Aplica-se à união estável o regime
da comunhão parcial de bens, portanto a remansosa jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça admite a penhora da meação do devedor para satisfação de débito exequendo,
podendo, nos moldes do disposto no artigo 655, VI, do Código de Processo Civil, recair

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2266505-91.2019.8.26.0000 -Voto no 5893
6
sobre as quotas sociais de sociedade limitada pertencentes a sua companheira, ainda que
exista vedação no contrato social da sociedade empresária à livre alienação das cotas, sem
que isso, contudo, implique a admissão como sócio daquele que arrematar ou adjudicar.
Precedentes do STJ. 2. No entanto, não se pode ignorar que o advento do artigo 1.026 do
Código Civil relativizou a penhorabilidade das quotas sociais, que só deve ser efetuada
acaso superadas as demais possibilidades conferidas pelo dispositivo mencionado,
consagrando o princípio da conservação da empresa ao restringir a adoção de solução que
possa provocar a dissolução da sociedade empresária e maior onerosidade da execução,
visto que a liquidação parcial da sociedade empresária, por débito estranho à empresa,
implica sua descapitalização, afetando os interesses dos demais sócios, empregados,
fornecedores e credores. 3. Com efeito, tendo em vista o disposto no artigo 1.026,
combinado com o artigo 1.053, ambos do Código Civil, e os princípios da conservação da
empresa e da menor onerosidade da execução, cabia à exequente adotar as devidas cautelas
impostas pela lei, requerendo a penhora dos lucros relativos às quotas sociais
correspondentes à meação do devedor, conforme também a inteligência do artigo 1.027 do
Código Civil; não podendo ser deferida, de imediato, a penhora das cotas sociais de
sociedade empresária que se encontra em plena atividade, em prejuízo de terceiros, por
dívida estranha à referida pessoa jurídica. 4. Recurso especial provido" (4aT, REsp
1284988 / RS, rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 19/03/2015, DJe 09/04/2015, o destaque
não consta do original); (b.2) "AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO. SÓCIO. PENHORA DE QUOTAS. POSSIBILIDADE. 1. A jurisprudência
desta Corte se firmou no sentido de que a penhora de quotas sociais não encontra vedação
legal e nem afronta o princípio da affectio societatis, já que não enseja, necessariamente, a
inclusão de novo sócio. 2. Agravo regimental a que se nega provimento" (4aT, AgRg no
REsp 1221579 / MS, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 01/03/2016, DJe 04/03/2016, o
destaque não consta do original) e (b.3) "AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. PENHORA DE QUOTAS SOCIAIS. POSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282 E 356/STF. 1.- Esta Corte já
firmou entendimento que é possível a penhora de quota social, inclusive, a previsão
contratual de proibição à livre alienação das quotas de sociedade de responsabilidade
limitada não impede a penhora de tais quotas para garantir o pagamento de dívida
pessoal de sócio. Isto porque, referida penhora não encontra vedação legal e nem afronta o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2266505-91.2019.8.26.0000 -Voto no 5893
7
princípio da affectio societatis, já que não enseja, necessariamente, a inclusão de novo
sócio. 2.- O prequestionamento, entendido como a necessidade de o tema objeto do recurso
haver sido examinado pela decisão atacada, constitui exigência inafastável da própria
previsão constitucional, ao tratar do recurso especial, impondo-se como um dos principais
requisitos ao seu conhecimento. Não examinada a matéria objeto do especial pela instância
a quo, incidem os enunciados 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 3.-
Agravo improvido" (3aT, AgRg no AREsp 231266 / SP, rel. Min. Sidnei Beneti, j.
14/05/2013, DJe 10/06/2013). sem destaque no original
No mesmo sentido, confiram-se como já decidiu este Egrégio
Tribunal de Justiça:
RECURSO - O recurso não pode ser conhecido quanto à pretensão e
alegações da parte agravante referentes à penhora de lucros auferidos
com relação às pessoas jurídicas do qual figura como sócio, por falta
de interesse recursal (CPC/2015, art. 996). EXECUÇÃO A legislação
processual em vigor admite a penhora de cotas sociais de sócio
devedor (CPC/2015, art. 835, IX), inclusive com estabelecimento de
um procedimento específico para a realização dessa constrição
judicial (CPC/2015, arts. 861 e 876, § 7o), quando ausentes outros bens
passiveis de constrição, sem que haja afronta ao princípio da affectio
societatis, porém veda a penhora de bens dessa pessoa jurídica, sem
responsabilidade pela dívida exequenda, porque: (i) o executado
integra apenas e tão somente o seu quadro de associados e (ii) o
patrimônio da pessoa jurídica é distinto da dos seus associados Na
espécie, na atual situação processual, nada revela manifesta
insuficiência dos bens constritos - Reforma da r. decisão agravada,
para afastar a determinação de penhora das cotas sociais das quais o
agravante é titular em relação às pessoas jurídicas Supermercado
Superbom Ltda, Supermercado Redi e Fernandes, Senis & CIA. Ltda.
Recurso conhecido, em parte, e provido. Agravo de Instrumento no
2252772-92.2018.8.26.0000, Rel. Rebello Pinho, j. 08.04.2019.
Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Pro labore
que constitui contribuição devida ao sócio pelo gerenciamento da
empresa. Penhora não admitida, dada a sua natureza de verba de
caráter alimentar, nos termos do art. 833, VI, do CPC. Penhora das
quotas sociais. Admissibilidade. Recurso provido em parte. Agravo de
Instrumento no 2017673-11.2019.8.26.0000, Rel. Pedro Kodama, j.
02.04.2019. grifo nosso
PENHORA DE COTAS SOCIAIS Execução de título extrajudicial -
Insurgência contra decisão que deferiu a penhora sobre cotas sociais e
ações pertencentes aos executados - Possibilidade Modalidade de
penhora expressa no art. 835 do CPC Observância à ordem preferencial
legal Decisão mantida RECURSO NÃO PROVIDO. Agravo de
Instrumento no 2234359-65.2017.8.26.0000, Rel. Spencer Almeida
Ferreira, j. 02.04.2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2266505-91.2019.8.26.0000 -Voto no 5893
8
Portanto, não havendo dúvida quanto à possibilidade de penhora
deferida, e, inexistindo notícia de que a parte devedora possua bens que garantam a
execução, era de rigor o deferimento da constrição.
Do exposto, dá-se provimento ao recurso.
Clara Maria Araújo Xavier
Relatora
(assinatura eletrônica)